Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-37.2024.8.05.0126
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000057-37.2024.8.05.0126

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RODRIGO COSTA DE CARVALHO

Advogado(s): ANDRE ARAGAO PIROPO, GHABRIEL MEIRELES SANTOS, JESSE MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. RÉU, ORA RECORRENTE, ACUSADO DE CEIFAR A VIDA DE SUA “MÃE DE CRIAÇÃO”, MEDIANTE GOLPES DE FACA E SOCOS, HAJA VISTA SER USUÁRIO DE DROGAS E TEMER INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NARRA, AINDA, OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA, PRATICADA PELO ORA IRRESIGNADO, CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, ATRAVÉS DE INVESTIDA COM PEDAÇO DE MADEIRA.

PLEITOS RECURSAIS. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE INSANIDADE MENTAL OU COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO JÁ ELABORADO. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RESULTADO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE NÃO FORA IMPUGNADO DE FORMA OPORTUNA, ENSEJANDO O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. NULIDADE QUE NÃO PODE SER ARGUÍDA DE ACORDO COM A ESTRATÉGIA DEFENSIVA, SOB PENA DE MALFERIÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS QUE SOMENTE MERECEM EXCLUSÃO, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, QUANDO MANIFESTAMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NO CASO EM TELA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Rodrigo Costa de Carvalho, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/Ba, Dr. Egildo Lima Lopes, que pronunciou o ora Insurgente pelos delitos de feminicídio e lesão corporal.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na manhã de 28.12.2023, no Bairro Camacã, Município de Itapetinga/Ba, o Réu matou sua “mãe de criação”, Malvina Maria do Sacramento, então com 72 (setenta e dois) anos de idade. Na empreitada delituosa, o ora Irresignado desferiu, contra a vítima, golpes de faca e socos na face, batendo, ainda, a cabeça da idosa contra a parede. Colhe-se do caderno processual, outrossim, que o Recorrente ceifou a vida da vítima pois temia ser internado em clínica de reabilitação, pelo fato de ser usuário contumaz de drogas ilícitas.

Da narrativa acusatória verifica-se, portanto, o suposto uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o emprego de meio cruel, o motivo fútil e a prática de crime no contexto de violência doméstica, familiar e de gênero
.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, na qual o Magistrado de piso salientou a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente como incurso nos Arts. 121, § 2º, incisos II, III, IV, VI e § 7º, inciso II e 129, § 12, todos do Código Penal. Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a necessidade de realização de novo exame de insanidade mental, a complementação do laudo já confeccionado ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pelo Eminente Procurador Dr. Moisés Ramos Marins, pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda, em apertado resumo, que na situação em espeque, o laudo de insanidade mental do Recorrente “não foi impugnado pela defesa no momento oportuno, tampouco foram apresentados elementos técnicos ou fatos novos que justifiquem sua repetição.” Consigna, outrossim, que a semi-imputabilidade “deve ser considerada na dosimetria da pena, e não nesta fase processual, que se limita à admissibilidade da acusação.” Conclui, por fim, verificar-se “nos autos a existência de elementos probatórios suficientes para justificar, de forma plausível, a incidência das qualificadoras impugnadas pela defesa.”

5. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO DE INSANIDADE MENTAL.
Inicialmente, cumpre destacar que eventual ilegalidade do laudo confeccionado a título de incidente de insanidade mental do ora Insurgente não se revela argumento apto a ensejar o provimento do Recurso aviado. Isto porque, d
iante do cenário ora delineado, resta forçoso asseverar, com esteio na jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “As nulidades processuais devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão, não podendo ser suscitadas posteriormente por inércia da parte alegante, revelando-se em nulidade de algibeira.” (AgRg no AREsp n. 2.660.578/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025). Assim sendo, a ausência de impugnação do laudo elaborado
in casu
, em momento oportuno e por meio cabível, faz incidir ao caso dos autos o instituto da preclusão temporal.

6. SEMI-IMPUTABILIDADE QUE CONSUBSTANCIA-SE EM MATÉRIA AFETA À DOSIMETRIA DA PENA, RESTANDO INVIÁVEL SUA ANÁLISE EM SEDE DE PRONÚNCIA.
A respeito da tese recursal consistente na redução de pena inserta no Art. 26, parágrafo único, do Estatuto Repressivo, melhor sorte não socorre ao Insurgente. Isto porque, consoante leciona a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “A escolha da fração de redução pela semi-imputabilidade insere-se na discricionariedade do magistrado, que deve considerar o grau de comprometimento mental do agente.” (AgRg no AREsp n. 2.834.476/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 4/4/2025). Dito isto, imperioso atestar a impossibilidade de avaliar a semi-imputabilidade – efetivamente reconhecida nos fólios – a título de minoração da reprimenda, no âmbito da decisão de pronúncia (mero juízo de admissibilidade da acusação).

7. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SE MOSTRA INVIÁVEL NO CASO EM TELA.
Registre-se, ademais, que “A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência.” (AgRg no HC n. 985.423/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 30/6/2025). Desse modo, considerando razoável a argumentação acusatória acerca das qualificadoras, impõe-se a preservação da competência do Júri Popular – juiz natural dos crimes dolosos contra à vida – para imiscuir-se sobre o assunto.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8000057-37.2024.8.05.0126
, tendo como
Recorrente

Rodrigo Costa de Carvalho
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11